Tribunal: TJES
Processo: 5004246-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004246-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004246-23.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MORAIS ADDUM - ES16372-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(após emenda da inicial retificando o polo passivo, diante da ausência de personalidade jurídica do Procon Municipal de Cariacica), indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) ingressou com ação objetivando a anulação ou redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Cariacica, requerendo tutela de urgência para suspensão da sua exigibilidade até a prolação da sentença, a fim de obstar as medidas executórias e outros danos decorrentes da existência de um título de crédito; 2) o fundamento da multa é a mera ausência de atendimento aos consumidores que supostamente adquiriram produtos com vícios, o que não foi aferido nos processos administrativos, inexistindo razão para a autuação, além de ser desproporcional a penalidade aplicada; 3) a presunção de veracidade do ato administrativo não pode suplantar o princípio da presunção de inocência ou do devido processo legal; 4) na reclamação que originou a multa, a consumidora forneceu um telefone para contato que era do seu local de trabalho, motivo pelo qual não foi possível agendar a visita técnica para sua lavadora; 5) assim que notificada pelo Procon Municipal, informou que o pedido da consumidora foi integralmente atendido, porquanto, antes da reclamação, ajuizou ação judicial, obtendo a restituição do valor pago pelo produto e indenização por danos morais, a qual foi arquivada, com a devida quitação das obrigações, antes da decisão administrativa que lhe aplicou a multa; 6) há clara ofensa ao princípio da motivação no que tange à inexistência de ato ilícito praticado, posto que a reclamação administrativa foi devidamente atendida; 7) além de ter sido autuado por não atender a consumidora, é confiscatória a multa fixada no valor de R$ 47.160,00 (quarenta e sete mil e cento e sessenta reais).

Conforme decisão do evento nº 1506071, fora indeferido o pleiteado efeito recursal.

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento nº 1739078, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(após emenda da inicial retificando o polo passivo, diante da ausência de personalidade jurídica do Procon Municipal de Cariacica), indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) ingressou com ação objetivando a anulação ou redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de Cariacica, requerendo tutela de urgência para suspensão da sua exigibilidade até a prolação da sentença, a fim de obstar as medidas executórias e outros danos decorrentes da existência de um título de crédito; 2) o fundamento da multa é a mera ausência de atendimento aos consumidores que supostamente adquiriram produtos com vícios, o que não foi aferido nos processos administrativos, inexistindo razão para a autuação, além de ser desproporcional a penalidade aplicada; 3) a presunção de veracidade do ato administrativo não pode suplantar o princípio da presunção de inocência ou do devido processo legal; 4) na reclamação que originou a multa, a consumidora forneceu um telefone para contato que era do seu local de trabalho, motivo pelo qual não foi possível agendar a visita técnica para sua lavadora; 5) assim que notificada pelo Procon Municipal, informou que o pedido da consumidora foi integralmente atendido, porquanto, antes da reclamação, ajuizou ação judicial, obtendo a restituição do valor pago pelo produto e indenização por danos morais, a qual foi arquivada, com a devida quitação das obrigações, antes da decisão administrativa que lhe aplicou a multa; 6) há clara ofensa ao princípio da motivação no que tange à inexistência de ato ilícito praticado, posto que a reclamação administrativa foi devidamente atendida; 7) além de ter sido autuado por não atender a consumidora, é confiscatória a multa fixada no valor de R$ 47.160,00 (quarenta e sete mil e cento e sessenta reais).

Em que pese a irresignação da agravante, não merece retoque a r. decisão agravada, que se valeu dos seguintes argumentos, sequer impugnados pela agravante:

Isso porque, muito embora a Postulante não tenha instruído a peça exordial com cópia integral do processo administrativo que resultou na aplicação da multa versada na presente demanda, é possível notar, às fls. 34/50, que fora observado o devido processo administrativo, oportunizando o contraditório à Reclamada, ora Requerente, que, por sua vez, deixou deliberadamente de comparecer à audiência de conciliação e ainda apresentou defesa de forma intempestiva.

Além disso, é cediço que a decisão meritória em ação judicial não impossibilita a aplicação de multa pelo Procon, ainda que a causa de pedir seja idêntica à da reclamação, haja vista a autonomia das esferas administrativa e judicial.

O fato de a Autora ter restado sucumbente em processo ajuizado perante o Poder Judiciário pelos mesmos fatos que originaram a reclamação no órgão de proteção ao consumidor (fls. 33), somente demonstra que a Requerente não sanou o vício do produto adquirido pela consumidora no prazo estabelecido pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, obrigando-a a recorrer às duas searas anteriormente mencionadas, o que, a princípio, caracteriza prática infrativa da legislação consumerista, conforme estabelece o inciso XXIV do art. 13 do Decreto nº 2.181/97.

No que tange ao valor arbitrado na multa pelo Procon Municipal, verifico que, aparentemente, foram observados os preceitos legais atinentes à matéria. A decisão administrativa (fls. 35/43), inclusive, discorre sobre a dosimetria da penalidade aplicada. Saber se é elevada ou não demandará a dilação probatória, afastando, assim, a possibilidade de deferir o pleito inicial autoral.

Prevê o artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali descritas (incluindo a multa – inciso I), sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A multa aplicável no caso de infração às normas de defesa do consumidor, consoante já assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

No caso, a própria argumentação da agravante evidencia que houve a prática infratora ao CDC, apurada na seara administrativa, pelo descumprimento do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, posto que, apresentado o vício no produto adquirido e acionado o fabricante, não foi prestada a devida assistência, sendo que somente após demanda judicial a consumidora obteve a satisfação do seu direito.

A decisão do PROCON demonstra que foi assegurado o devido processo administrativo à agravante, que, contudo, não compareceu à audiência de conciliação, e, ainda, manifestou-se intempestivamente no processo (evento 1492642, fl. 13), trazendo, a propósito, a informação de que resolveu o problema na seara judicial, que não afasta a apuração e sanção administrativa, o que, a propósito, ficou consignado na fundamentação da decisão administrativa (evento 1492642, fl. 14).

Extrai-se da referida decisão a devida motivação para aplicação da sanção ora questionada (evento 1492642, fls. 12/20), valendo destacar:

(...)

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18,
caput
, trata da responsabilidade por vício de qualidade do produto, isto é, quando o produto se mostra inadequado e impróprio para o consumo, desviando-se das finalidades às quais se destina. Para melhor compreensão, vejamos senão o que dispõe o referido artigo,
verbis
:

(...)

Cuidando de melhor estruturar as situações em que tais vícios se configurariam, o legislador se encarregou de estipular o prazo máximo de 30 dias, aos fornecedores, para sanar eventual vício apresentado no produto. Não sendo o vício sanado dentro deste prazo, o consumidor adquire imediatamente o direito de pleitear a substituição do produto, a restituição da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do §1º do artigo supramencionado, que assim dispõe:

(...)

Portanto, em razão da reclamada ARNO deixar de reparar o vício do produto dentro do prazo estabelecido pelo CDC no artigo 18, esta incorreu em prática infrativa prevista no artigo 13, XXIV do Decreto 2.181/1997, que dispõe:

(...).

Na instância recursal administrativa, foi assentado ainda que o
“processo administrativo teve início em 05/12/2011, sendo dado a recorrente o amplo direito de defesa para que fosse solucionado o problema na Lava Roupa, entretanto o problema só foi solucionado perante o judiciário do Rio de Janeiro em 20/06/2013”
(evento nº 1492642, fl. 23).

Constou da citada decisão, expressamente, que a
“solução se deu 18 meses após a reclamação da consumidora neste órgão, sem contar que antes a consumidora já havia acionado o SAC da recorrente”
(evento nº 1492641, fl. 01).

Além disso, a dosimetria da multa foi definida com base na normatização regente (evento 1492642, fls. 18/19), cujos critérios sequer foram especificamente impugnados, sendo prematuro avaliar, nessa fase inicial cognitiva, eventual desproporcionalidade.

Confira-se, por fim, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SOMENTE EM FACE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA – MÉRITO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – INVIABILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM VÍCIOS APARENTES – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA PENALIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA COGNIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) 2. Mérito: Não se observa, tão somente com base nos elementos carreados ao presente instrumento, irregularidade capaz de macular a multa imposta à parte agravante, já que foi aplicada mediante prévio processo administrativo, com realização de audiência de conciliação, prazo para apresentação de recurso administrativo, e notificação da decisão proferida em grau recursal, atendendo, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. No que se refere à eventual desproporcionalidade em relação ao valor da multa, tal circunstância deverá ser averiguada após a regular instrução processual, não sendo este argumento hábil, neste momento, a dar guarida à antecipação dos efeitos da tutela para afastar a exigibilidade da sanção administrativa. (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159017540, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

Sem a demonstração de plano da ilegalidade do sancionamento não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. APURAÇÃO DE PRÁTICA OFENSIVA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM VÍCIOS APARENTES. NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prevê o artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali descritas (incluindo a multa – inciso I), sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2. A multa aplicável no caso de infração às normas de defesa do consumidor, consoante já assentado pelo STJ,
“
não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

3. Hipótese em que houve a prática infratora ao CDC, pelo descumprimento do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, posto que, apresentado o vício no produto adquirido e acionado o fabricante, não foi prestada a devida assistência, sendo que somente após demanda judicial a consumidora obteve a satisfação do seu direito.

4. Foi assegurado o devido processo administrativo à agravante, que não compareceu à audiência de conciliação e manifestou-se intempestivamente no processo, trazendo a informação de que resolveu o problema na seara judicial, que não afasta a apuração e sanção administrativa.

5. A decisão administrativa está devidamente motivada para aplicação da sanção questionada, e a dosimetria da multa foi definida com base na normatização regente, cujos critérios não foram especificamente impugnados, sendo prematuro avaliar, em cognição sumária, eventual desproporcionalidade.

6. Sem a demonstração de plano da ilegalidade do sancionamento não há que se falar em suspensão da exigibilidade da multa.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela Eminente Relatora.